Tribunal: TJDFT
Processo: 0744184-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744184-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO REUS GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O De acordo com o art. 99, § 5o, do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários de sucumbência estará sujeito a preparo. Assim, comprove-se o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator